Tribunal: TJPA
Processo: 0019687-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019687-44.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SEBASTIAO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
NULIDADE DO CONTRATO E DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS RECONHECIDOS PELO JUÍZO.
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF E STJ. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS DE
13º SALÁRIO, FÉRIAS
PROPORCIONAIS
MAIS 1/3. EFEITOS QUE NÃO DECORREM DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE CONTRATUAL.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar
a condenação do Município ante a alegação de
ausência de direito dos servidores temporários
contratados pelo Município de Belém
às férias proporcionais e 13º salário proporcionais
.

2-No caso dos autos, o juízo
a quo
, apesar de ter considerado o contrato nulo deferiu ao Apelado, além dos depósitos dos
valores relativos às contribuições para o FGTS, o pagamento de 13° salário (2/12) e férias proporcionais (5/12).

3-É
cediço que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que os únicos efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor são o direito ao salário e à percepção do FGTS. Precedentes do STF.

4-Com efeito,
reconhecida a nulidade da contratação temporária do Apelado, de igual forma, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, mantendo-se a sentença quanto à condenação ao FGTS, devendo-se, contudo, a sentença ser
reformada para afastar a condenação do Apelante ao pagamento do 13º salário, de férias proporcionais mais 1/3.

5-
Apelação conhecida e provida.À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) de setembro à 21 (vinte e um) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº

0019687-44.2015.8.14.0301 - PJE
) interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB
contra
SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias, ajuizada pelo Apelado.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2875959)
:

(...)
Julgo, pois, parcialmente procedente os pedidos e condeno ao Réu a pagar ao Autor os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, bem como pagamento de 13° salário 2/12, férias proporcionais 5/12 e saldo salário correspondente aos salários devidos até o final do contrato, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp ns 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2ãCCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009, até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE ns 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Julgo improcedente o pedido de multa de 40%.

Sem custas, em razão da isenção na forma da lei.

Condeno o Réu a pagar os honorários advocatícios do representante legal da Autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.
(...) Grifo nosso

O demandado opôs Embargos de Declaração (Id 2875960), cuja sentença dos aclaratórios julgou-os procedentes, adotando o seguinte dispositivo (Id 2875962):

(...) Diante das razões expostas, conheço e reputo
PROCEDENTES EM PARTE
os Embargos de Declaração interpostos pelo IPAMB, devendo ser eliminada a contradição da decisão vergastada. Com o fito de sanar o vício contido na sentença, declaro, pois, que, doravante, o ato sentencial passará a ser corrigido em seu dispositivo, no que tange à condenação ao saldo correspondente aos salários devidos até o final do contrato, ficando assim redigido:

"(...) Julgo, pois, parcialmente procedente os pedidos e condeno o Réu a pagar ao Autor os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, bem como ao pagamento de 13° salário (2/12) e férias proporcionais (5/12), incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ - REsp ns 1.538.985/RS e REsp ns 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2§CCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009, até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF – RE ns 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Julgo improcedente o pedido de multa de 40% e de e saldo correspondente aos salários devidos até o final do contrato
. (...)"

De resto, mantenho a sentença nos termos em que foi exarada. (...) – Grifo nosso

Inconformado, o
IPAMB
int
erpôs a presente Apelação (
Id. 2875963), suscita a nulidade do contrato temporário, resguardando direito apenas ao FGTS. Alega ausência de direito dos servidores temporários
contratados pelo Município de Belém, uma vez que se submetem ao regime estatutário de natureza administrativa, por força das disposições constantes da Lei Municipal n° 7.502/90.
às férias proporcionais.

Por fim,
requereu o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id.
2875964).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/2015, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar
a condenação do Município ante a alegação de
ausência de direito dos servidores temporários
contratados pelo Município de Belém
às férias proporcionais 13º salário proporcionais
, uma vez que se submetem ao regime estatutário de natureza administrativa, por força das disposições constantes da Lei Municipal n° 7.502/90.

No caso dos autos, o juízo a quo, apesar de ter considerado o contrato nulo deferiu ao Apelado, além dos depósitos dos
valores relativos às contribuições para o FGTS, o pagamento de 13° salário (2/12) e férias proporcionais (5/12).

N
o entanto, é cediço que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que os únicos efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor são o direito ao salário e à percepção do FGTS. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Com efeito,
reconhecida a nulidade da contratação temporária do Apelado, de igual forma, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, mantendo-se a sentença quanto à condenação ao FGTS, devendo-se, contudo, a sentença ser
reformada para afastar a condenação do Apelante ao pagamento do 13º salário, de férias proporcionais mais 1/3.

Sem reexame necessário em razão da
sentença estiver fundada
em
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
(art. art. 496, §42, II, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas
para afastar a condenação do Apelante ao pagamento do 13º salário,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2020